Tribunal: TCU
Processo: 008.862/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 35/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 008.862/2025-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Jeronimo Rocha (XXX.101.873-XX); Adam Jefferson Rodrigues (XXX.718.769-XX); Adao Freire Monteiro (XXX.294.244-XX); Adelia Maria Damasceno Simoes (XXX.660.695-XX); Adilson de Rezende Santos (XXX.764.387-XX); Adriano Moreira Costa Vilela (XXX.351.425-XX); Adriano Reis da Silva (XXX.142.744-XX); Adriano Venicius Santana Gualberto (XXX.118.243-XX); Adriel Garcia Maquine Senado (XXX.227.082-XX); Aguinaldo Jose Oliveira Silvestre (XXX.013.337-XX); Ailton Correia da Cunha (XXX.701.424-XX); Alan Rangel Santos Belmonte (XXX.026.085-XX); Alan Teixeira Rosa de Souza (XXX.194.877-XX); Alcides da Cruz Duarte (XXX.885.505-XX); Alef da Rocha Moreira (XXX.137.423-XX); Alessandra Nakonetchnei (XXX.467.439-XX); Alessandra Timponi Goes Cruz (XXX.731.540-XX); Alessandro Sales de Assis (XXX.400.065-XX); Alessandro dos Santos Ferreira (XXX.209.575-XX); Alex Alves da Paixao (XXX.924.685-XX); Alex Mesquita Fernandes (XXX.682.167-XX); Alex Ribeiro Maciel da Silva (XXX.946.557-XX); Alex Silva Santos (XXX.599.105-XX); Alex Souza de Jesus (XXX.168.925-XX); Alexandre Arao de Lima Miranda (XXX.151.922-XX); Alexandre Mesquita Silva Bomfim (XXX.301.266-XX); Alexandro Cerqueira de Souza Junior (XXX.346.267-XX); Aline Cristina Moura (XXX.756.346-XX); Aline Cristina de Souza (XXX.314.848-XX); Aline Cunha Pereira (XXX.905.795-XX); Aline Isabele Martins (XXX.523.139-XX); Aline Norberta de Brito (XXX.372.356-XX); Alisson Bispo de Jesus (XXX.702.755-XX); Alisson dos Santos Farias (XXX.657.085-XX); Allan Sales de Sousa (XXX.756.271-XX); Allan Vinicius Almeida do Amaral (XXX.044.157-XX); Allan Vinícius Antunes de Macedo (XXX.268.754-XX); Allef Kaique Lima Mello (XXX.074.905-XX); Allisson Gomes dos Santos Goes (XXX.941.395-XX); Alvaro Magalhaes Pereira da Silva (XXX.296.998-XX); Alvaro Soares Crisostomo (XXX.340.603-XX); Amanda Alves Candido Pereira (XXX.436.506-XX); Amanda Jessica Bernardo da Silva (XXX.881.064-XX); Ana Beatriz Gomes dos Santos (XXX.787.854-XX); Ana Carolina Fagundes Machado (XXX.698.297-XX); Ana Carolina Guiessmann Krepsky (XXX.091.479-XX); Ana Carolina Péres Péres Nunes (XXX.673.901-XX); Ana Carolina de Oliveira Morais (XXX.016.308-XX); Ana Clara Lima do Nascimento Ferreira (XXX.462.707-XX); Ana Claudia Rodrigues Lima (XXX.280.476-XX); Ana Claudia Rodrigues de Barros (XXX.792.954-XX); Ana Claudia da Silva (XXX.678.814-XX); Ana Flavia de Sousa (XXX.457.078-XX); Ana Luiza Morais Soares (XXX.944.126-XX); Ana Luiza Tavares Castro (XXX.420.277-XX); Ana Paula Seixas de Castro (XXX.257.445-XX); Ana Tereza Souza Domingos (XXX.852.836-XX); Anderson Araujo dos Santos (XXX.000.075-XX); Anderson Silva Monteiro (XXX.743.917-XX); Andre Balbino de Souza Filho (XXX.210.435-XX); Andre Celestino Martins (XXX.880.407-XX); Andre Codeco dos Santos (XXX.301.757-XX); Andre Fonseca Fernandes (XXX.262.255-XX); Andre Henriques Mota Falcao (XXX.757.337-XX); Andre Luiz Barbosa (XXX.087.767-XX); Andre dos Santos Nascimento (XXX.901.455-XX); Andressa Ribeiro de Araujo (XXX.314.571-XX); Andressa Vieira Cesario (XXX.694.614-XX); Andrey Jader de Oliveira Soares (XXX.321.377-XX); Andreza Salvador de Almeida (XXX.854.355-XX); Andrik Macedo da Silva (XXX.083.298-XX); André da Silva Holanda (XXX.496.634-XX); Ane Marcela das Chagas Mendonca (XXX.729.645-XX); Anna Paula Alves Nunes (XXX.407.726-XX); Anne Carolina Rodrigues Moreira (XXX.788.946-XX); Antonio Evangelista Freitas de Vasconcelos Segundo (XXX.501.373-XX); Antonio Felipe Gomes Soares (XXX.964.298-XX); Antonio Gabriel de Mendonça Sousa (XXX.594.983-XX); Antonio Jorge da Silva Teixeira (XXX.699.705-XX); Antonio Jose Paulo (XXX.451.364-XX); Antonio Pedro Fernandes Holanda (XXX.345.824-XX); Antônio Aurélio Gomes Moreira (XXX.473.923-XX); Ariel Starcke Buzetti (XXX.763.978-XX); Arlindo Schwantz Neto (XXX.939.800-XX); Arnaldo Silva Assis (XXX.287.832-XX); Arthur Andrade Campos (XXX.238.896-XX); Arthur Azevedo do Carmo (XXX.502.226-XX); Arthur Brito Lins de Sousa (XXX.687.967-XX); Arthur Dias Czarny (XXX.163.607-XX); Arthur Diniz Luiz do Nascimento (XXX.464.797-XX); Arthur Farinazzo Neves (XXX.013.006-XX); Arthur Gregório Zanelato (XXX.389.767-XX); Arthur Moreira Ribas Carreira (XXX.100.436-XX); Arthur Rocha e Silva (XXX.199.096-XX); Arthur Velozo Guedes (XXX.901.671-XX); Asaphe Magno Souza Feitosa (XXX.211.545-XX); Atila Martins Benevenuto (XXX.227.026-XX); Aurora Correa Rodrigues (XXX.279.198-XX); Barbara Amaral (XXX.163.821-XX); Bianca Almeida da Silva (XXX.954.327-XX); Brenda Barbosa Correa (XXX.590.387-XX); Breno Alves da Silva Pinto (XXX.617.676-XX); Breno Brazão Mendes de Miranda (XXX.430.967-XX); Breno Cassaro Mourao (XXX.033.077-XX); Breno Machado dos Santos (XXX.014.875-XX); Breno Vinicius Marques dos Reis (XXX.028.486-XX); Bruna Mota Rodrigues (XXX.159.831-XX); Brunno Renan Correa Lopes (XXX.261.517-XX); Bruno Alves Caetano (XXX.767.286-XX); Bruno Bittar Simoes Costa (XXX.788.517-XX); Bruno Castanho Emidio (XXX.797.438-XX); Bruno Costa do Nascimento (XXX.859.467-XX); Bruno Ferreira Lourenco (XXX.208.836-XX); Bruno Lacerda Alves (XXX.486.959-XX); Bruno Lima da Costa Soares (XXX.215.487-XX); Bruno Luiz de Souza Ferreira (XXX.920.367-XX); Bruno Noriaki de Moura Tsuha (XXX.215.225-XX); Bruno Oliveira Santana (XXX.269.215-XX); Bruno Ribeiro Soares (XXX.051.987-XX); Bruno Ribeiro de Roma (XXX.923.675-XX); Bruno Victor Duarte Nascimento (XXX.692.962-XX); Bruno Vinicius Soares Oliveira (XXX.603.084-XX); Caio Andrade Bastos (XXX.575.988-XX); Caio Eduardo Alves (XXX.220.754-XX); Caio Marcel Vieira Martins (XXX.551.255-XX); Caio Meira Amaral da Luz (XXX.896.476-XX); Caio Pessanha Cunha (XXX.441.227-XX); Caio Vicentini Graciano (XXX.165.574-XX); Caio Vinicius Ferreira de Brito (XXX.594.854-XX); Camila Cristina Lara Prado (XXX.593.556-XX); Camila Rafaela Valente (XXX.370.328-XX); Camila Reis dos Santos (XXX.325.917-XX); Carina de Souza Santos (XXX.135.867-XX); Carla Nunes de Melo (XXX.454.466-XX); Carlos Alberto Monteiro da Cunha (XXX.159.037-XX); Carlos Alberto da Silva Filho Brandão (XXX.643.917-XX); Carlos Alessandro Coutinho da Silva (XXX.314.847-XX); Carlos Andre Gomes dos Santos (XXX.233.133-XX); Carlos Daniel de Melo Corrêa (XXX.427.817-XX); Carlos Eduardo Borges Miranda (XXX.568.656-XX); Carlos Eduardo da Silva Nogueira (XXX.993.958-XX); Carlos Eduardo de Souza Silva (XXX.875.315-XX); Carlos Gabriel de Oliveira Moura (XXX.250.684-XX); Carlos Henrique Fabricio Sampaio (XXX.998.563-XX); Carlos Henrique Nogueira (XXX.815.539-XX); Carlos Henrique Vieira da Silva Junior (XXX.192.297-XX); Carlos Vitor Bagarelli Monteiro (XXX.439.617-XX); Carolina Albuquerque Caldeira (XXX.557.124-XX); Carolina Magalhães Cardoso Mayrink (XXX.934.197-XX); Cassia Tensol da Silva (XXX.539.756-XX); Cassio Murilo Rodrigues Moreira (XXX.784.986-XX); Catiane dos Santos Matos Araujo (XXX.532.165-XX); Caua Sales Coelho (XXX.280.794-XX); Cecilia Beatriz Rodrigues Silva (XXX.717.974-XX); Cecilia Sepulveda Del Rio Hamacek (XXX.681.106-XX); Cesar Augusto Martins Vaz Filho (XXX.653.223-XX); Charlene Silva de Sousa (XXX.452.585-XX); Christian Chaves Faria Ebre (XXX.212.560-XX); Cibele Cristina de Araújo Soares (XXX.355.225-XX); Cintia Mara Selbach (XXX.166.650-XX); Clarissa Werner Johann (XXX.679.130-XX); Claudio Uema (XXX.816.258-XX); Claudio Vizo Fernandez Filho (XXX.286.947-XX); Clavier Claudio Oliveira de Carvalho (XXX.980.957-XX); Cleiber de Souza Teixeira (XXX.896.547-XX); Clenio Silva da Cruz (XXX.447.014-XX); Cristina Marchiori Miranda (XXX.150.317-XX); Cristovam Ribeiro Brito (XXX.488.715-XX); Daiane dos Santos Freitas (XXX.776.745-XX); Dami Doria Narayana Duarte (XXX.704.545-XX); Dandara de Oliveira Felix (XXX.565.105-XX); Daniel Batista Calvacante (XXX.007.266-XX); Daniel Eiji Kamimura Tanaka (XXX.280.178-XX); Daniel Fernandes Borges Moitinho (XXX.806.475-XX); Daniel Francisco Martins de Sousa (XXX.837.588-XX); Daniel Goncalves Correa (XXX.544.837-XX); Daniel Lima Teixeira (XXX.754.527-XX); Daniel Neri dos Santos Tome (XXX.417.828-XX); Daniel Oliveira Pucciarelli (XXX.502.066-XX); Daniel Porto Queiroz Carneiro (XXX.826.491-XX); Daniel Quirino Ramos dos Santos (XXX.668.687-XX); Daniel Rocha Steffens (XXX.267.520-XX); Daniel Soares Silveira (XXX.390.375-XX); Daniel Victor Fernandes de Araujo (XXX.463.984-XX); Daniel da Cunha Cavalcante (XXX.370.747-XX); Daniel de Souza Borges Nogueira (XXX.782.337-XX); Daniela Aparecida Mafra (XXX.531.166-XX); Daniela Aparecida de Castro Nizio (XXX.892.806-XX); Daniella de Azevedo Saraiva (XXX.533.127-XX); Danielle Ignacio Mancano de Mattos (XXX.786.487-XX); Danielly Satyro de Almeida Rosas (XXX.565.634-XX); Danilo Bandeira dos Santos Cruz (XXX.065.995-XX); Danilo Henrique da Matta (XXX.836.428-XX); Danilo Sena Ximenes Maia (XXX.651.173-XX); Danilo do Nascimento Mathias (XXX.270.467-XX); Danyel Santiago Lima Souto (XXX.273.014-XX); Danyllo Alexandre Bento dos Santos (XXX.263.344-XX); Darlison Farias dos Santos (XXX.154.025-XX); Davi Alves da Costa Ferreira (XXX.424.747-XX); Davi Costa dos Santos Rocha (XXX.052.818-XX); Davi Homem de Mello Castanho (XXX.005.738-XX); Davi Kauan Silva Ramos (XXX.429.953-XX); Davi Neves Rody (XXX.170.427-XX); Davi de Oliveira Moraes (XXX.328.212-XX); Dayann Soares Froes (XXX.649.273-XX); Debora Lopes Emerenciano (XXX.060.594-XX); Denis Fernandes do Nascimento (XXX.286.077-XX); Denisson de Oliveira Almeida (XXX.623.085-XX); Derek Nagamine Cavallari (XXX.935.348-XX); Deyvson Augusto dos Santos Santana (XXX.795.935-XX); Diego Alves da Costa (XXX.971.065-XX); Diego Marques Miguez (XXX.362.377-XX); Diego Miranda Correa (XXX.161.652-XX); Diego Oliveira Cardoso (XXX.467.415-XX); Diego Ventura Silva de Santana (XXX.241.075-XX); Diego de Almeida Lopes (XXX.115.137-XX); Dieny Correa de Barros (XXX.623.072-XX); Diogo Santos Silva da Costa (XXX.346.817-XX); Diogo de Mello da Silva (XXX.154.870-XX); Djenane Vieira dos Santos Silva (XXX.238.095-XX); Douglas Andrade Juliani (XXX.150.297-XX); Douglas Ferreira Nassif Miguel (XXX.688.098-XX); Douglas Leite Leal Moura (XXX.064.114-XX); Douglas Miranda Celestino (XXX.929.530-XX); Douglas Rafael Facchinello (XXX.772.889-XX); Douglas Rezende Araujo Marques (XXX.153.517-XX); Douglas da Cruz Mattos (XXX.738.757-XX); Duilio Almeida Norberto da Silva (XXX.763.995-XX); Eder Santos Correa (XXX.178.008-XX); Edna Ribeiro Magalhaes (XXX.817.856-XX); Eduarda Rodrigues Bianchini (XXX.416.200-XX); Eduardo Isaac Rodrigues (XXX.627.856-XX); Eduardo Kanunfre Klosienski (XXX.815.319-XX); Eduardo Meira Bragatto Martins (XXX.344.657-XX); Eduardo Miguel Romualdo (XXX.572.787-XX); Elcir Ricardo Novais de Souza (XXX.404.395-XX); Elder de Souza Nogueira (XXX.247.757-XX); Eliana Nogueira Camacho (XXX.007.637-XX); Eline Almeida Santos (XXX.296.165-XX); Elizabeth Cristina Miranda Silva (XXX.224.674-XX); Elsimar Rodrigues de Carvalho (XXX.318.365-XX); Elton Americo Andrade (XXX.343.549-XX); Elton Lima de Sales (XXX.919.665-XX); Emelly Goulart dos Santos (XXX.959.648-XX); Enzo Furrier Martins de Lima (XXX.829.338-XX); Erenci Jose Rocha (XXX.532.128-XX); Eric dos Santos Sampaio (XXX.668.865-XX); Erivaldo de Souza (XXX.134.245-XX); Ermeson Rodrigues da Silva (XXX.099.683-XX); Ernanda Maria de Araujo Sales (XXX.010.003-XX); Ernesto Luiz de Luca (XXX.860.167-XX); Esdras Efraim Santana Rocha (XXX.474.835-XX); Estevao Sousa Barros (XXX.068.563-XX); Estevão Nolasco Fonseca (XXX.150.477-XX); Eudes Batista da Silva Filho (XXX.226.374-XX); Evandro Pedro Alves de Mendonça (XXX.780.004-XX); Everton Brayner Mendes Santos (XXX.000.375-XX); Everton Henrique Cardoso de Lira (XXX.445.174-XX); Everton dos Santos Almeida (XXX.287.026-XX); Ezequias Sant Anna de Azeredo (XXX.878.057-XX); Ezequiel Ruas Fonseca (XXX.496.206-XX); Fabiana Alves Pereira (XXX.255.326-XX); Fabiana Ferreira Nascimento de Souza (XXX.943.424-XX); Fabiana Vasconcelos Campos (XXX.458.786-XX); Fabiano Luchini Antonio (XXX.601.508-XX); Fabiano Nitolo Antonagi Campos (XXX.469.258-XX); Fabio Boaventura Silva (XXX.033.527-XX); Fabio Correa de Barros (XXX.316.140-XX); Fabio Leonardo Aguiar Rodrigues (XXX.915.803-XX); Fabio Paulo Guimaraes Coutinho Cortez (XXX.935.361-XX); Fabio Vieira Durao (XXX.574.017-XX); Fabio Xavier Antunes Sampaio (XXX.697.045-XX); Fabricio Feitosa Carvalho (XXX.282.895-XX); Fabricio Ferreira Batista (XXX.428.514-XX); Fabrine Silva Carvalho (XXX.182.255-XX); Felipe Alexandre Trescate Clemente (XXX.648.416-XX); Felipe Cabral Viana (XXX.740.377-XX); Felipe Cruz da Costa (XXX.985.377-XX); Felipe Ferrari da Costa (XXX.587.240-XX); Felipe Jose Tristao de Souza (XXX.870.477-XX); Felipe Magalhães Metler (XXX.855.798-XX); Felipe Maia Reed Mayr (XXX.045.667-XX); Felipe Negris (XXX.645.607-XX); Felipe Pacheco Macário de Medeiros (XXX.389.957-XX); Felipe Pereira Gomes Robaina (XXX.206.407-XX); Felipe Ribeiro Bisinelli (XXX.212.279-XX); Felipe Santana Santos (XXX.283.825-XX); Felipe Seabra D Almeida (XXX.748.867-XX); Felipe Vieira Viana (XXX.455.305-XX); Felipe de Oliveira (XXX.075.949-XX); Felippe Rocha Presado Menezes de Barros (XXX.451.104-XX); Fellipe Santos Resende (XXX.721.491-XX); Fernanda Karoline Vieira da Silva Torchelsen (XXX.045.846-XX); Fernanda Lamounier Campos (XXX.012.216-XX); Fernanda Oliveira Daltro (XXX.520.595-XX); Fernanda do Carmo Magalhaes (XXX.157.916-XX); Fernando Dias Lima (XXX.377.538-XX); Fernando Henrique Fiirst dos Santos Porto (XXX.890.281-XX); Fernando Jose Zurlo Junior (XXX.769.468-XX); Fernando José Carames Vecino (XXX.152.479-XX); Filipe Altoe Temporim (XXX.587.877-XX); Filipe Augusto de Faria Cunha (XXX.268.486-XX); Filipe Braga Ferreira (XXX.097.627-XX); Filipe Link Ravazio (XXX.297.610-XX); Filipe Marques Boa Morte (XXX.599.887-XX); Filipe Targino de Macedo (XXX.085.927-XX); Filipe Vieira Brison (XXX.977.196-XX); Flavia Karine Leal Lacerda (XXX.340.885-XX); Flavia Karla Goncalves Santos (XXX.679.515-XX); Flavia de Oliveira Batista (XXX.137.107-XX); Flavio Kenji Uchina (XXX.338.418-XX); Flavio Verissimo da Silva (XXX.942.264-XX); Francielle Camara Nogueira (XXX.714.196-XX); Francinaldo da Silva Soares (XXX.800.484-XX); Francis Luiz Santos Caldas (XXX.726.955-XX); Francisco Cavalcanti Vieira (XXX.506.504-XX); Francisco Rodrigues Lemes (XXX.001.301-XX); Francisco Xavier da Silva Junior (XXX.183.394-XX); Francisco de Assis Borges Junior (XXX.907.037-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.011.814-XX); Francismarlon Oliveira dos Santos (XXX.808.866-XX); Franklin Magalhaes Ribeiro Junior (XXX.015.435-XX); Frederico Mathias Fernandes (XXX.159.007-XX); Gabriel Aglio Macêdo Corrêa (XXX.774.466-XX); Gabriel Almeida Azevedo (XXX.544.674-XX); Gabriel Andrade Ribeiro Pessoa Queiroz (XXX.105.614-XX); Gabriel Carvalho da Rocha (XXX.288.877-XX); Gabriel Dultra Lima (XXX.975.585-XX); Gabriel Fernandes de Oliveira Ramos (XXX.252.784-XX); Gabriel Franca do Couto (XXX.919.146-XX); Gabriel Giacomini Moura (XXX.121.187-XX); Gabriel Henrique Alves Rezende (XXX.607.451-XX); Gabriel Henrique Cassel (XXX.617.200-XX); Gabriel Martins Monteiro (XXX.170.977-XX); Gabriel Melo Guimaraes (XXX.742.476-XX); Gabriel Ornellas da Rosa (XXX.893.067-XX); Gabriel Pinheiro Bezerra (XXX.462.183-XX); Gabriel Rezende de Souza Pinto (XXX.460.316-XX); Gabriel Santiago Silva de Souza (XXX.289.547-XX); Gabriel Souza Bonanni (XXX.113.584-XX); Gabriel Sttellet Barbosa da Silva (XXX.026.087-XX); Gabriel Teixeira dos Santos (XXX.548.608-XX); Gabriel Vieira Nascimento (XXX.830.977-XX); Gabriel da Silva Santos Oliveira (XXX.559.271-XX); Gabriel de Jesus da Fonseca (XXX.625.897-XX); Gabriel de Souza Souto Maior (XXX.593.584-XX); Gabriela Fasolo Pivaro (XXX.425.189-XX); Gabriela Flores Goncalves (XXX.122.090-XX); Gabriela Nunes Lopes (XXX.541.481-XX); Gabriella Cristina Vaz Camargo (XXX.653.031-XX); Gean Barbosa de Melo (XXX.475.963-XX); Geannina Terezinha dos Santos Lima (XXX.933.830-XX); George Guimaraes Dias Siqueira (XXX.316.807-XX); George de Freitas Barros (XXX.816.323-XX); Geovane de Moraes Narciso (XXX.535.407-XX); Geovanne Pereira Gondim dos Santos (XXX.673.326-XX); Gerson Francisco da Silva Junior (XXX.542.797-XX); Gibson Jose Guimaraes de Souza (XXX.868.934-XX); Gildete Cecilia Neri Santos Teles (XXX.135.105-XX); Gilielson Figueredo da Paz (XXX.966.854-XX); Giovana Meireles da Rosa Carlos (XXX.280.910-XX); Giovany Eudes de Oliveira Negromonte da Silva (XXX.411.944-XX); Gisela Reis de Gois (XXX.099.625-XX); Glacielle Fernandes Medeiros (XXX.407.681-XX); Glauber Henrique Monteiro de Freitas (XXX.507.866-XX); Gorgias Gomes Santos (XXX.617.177-XX); Gorki Pires de Andrade (XXX.832.774-XX); Grayceane Bomfim Santos de Jesus (XXX.349.485-XX); Gregory dos Santos Mendes (XXX.045.082-XX); Guilbert Nichollas Lima dos Santos (XXX.582.314-XX); Guilherme Augusto Vivas de Castro (XXX.204.796-XX); Guilherme Barbutti Carvalhoza do Amaral (XXX.030.347-XX); Guilherme Eiji Moriya (XXX.925.531-XX); Guilherme Frandoloso Branda (XXX.923.530-XX); Guilherme Machado Freitas (XXX.684.646-XX); Guilherme Magalhaes Monteiro (XXX.175.456-XX); Guilherme Martinez Sechi (XXX.319.987-XX); Guilherme Pacheco Rocha de Oliveira (XXX.861.658-XX); Guilherme Pereira Domingues (XXX.587.488-XX); Guilherme Rezende Pinho (XXX.053.407-XX); Guilherme Rodrigues Gomes (XXX.239.768-XX); Guilherme Saccol Paulo (XXX.637.440-XX); Guilherme Solano Bezerra de Andrade (XXX.044.044-XX); Guilherme Torres Clemente (XXX.025.251-XX); Guilherme Ximenes Cunha (XXX.596.811-XX); Guilherme de Oliveira Pellizer (XXX.033.487-XX); Gustavo Alves de Almeida (XXX.263.907-XX); Gustavo Correia Basto da Silva (XXX.146.784-XX); Gustavo Eiji Kagueyama (XXX.596.096-XX); Gustavo Giovannetti Lourencio (XXX.945.538-XX); Gustavo Henrique Borges Martins (XXX.910.946-XX); Gustavo Henrique Marinho Farias (XXX.259.077-XX); Gustavo Humberto Ribeiro de Assis Ferreira (XXX.800.777-XX); Gustavo Mendes Hillesheim de Assumpção (XXX.506.132-XX); Gustavo Oliveira da Silva (XXX.137.298-XX); Gustavo Silva Fernandes da Cunha (XXX.681.507-XX); Gustavo de Oliveira Portas (XXX.736.981-XX); Gustavo do Nascimento Medina (XXX.167.641-XX); Gutierri Ricardo dos Santos Goncalves Salgueiro (XXX.988.857-XX); Hannah Gil de Farias Morais (XXX.276.894-XX); Hazael Soranzo de Almeida (XXX.902.390-XX); Hebert Cesar Dias (XXX.742.766-XX); Hebert Henrique Figueiredo de Assis (XXX.547.805-XX); Helder Gattoni Medeiros (XXX.610.866-XX); Heloisa Helena Rossato Dias (XXX.491.709-XX); Hemile Tauanne Matos Medrado (XXX.382.095-XX); Hemily Gomes Marciano Fortes (XXX.671.426-XX); Henrique Cesar Abreu do Nascimento Telles Rodrigues (XXX.611.037-XX); Henrique Cesar Silveira Theophilo (XXX.254.697-XX); Henrique de Assis Serra (XXX.657.221-XX); Herbert Aniceto de Azevedo (XXX.752.617-XX); Hermes Soares de Aguiar Neto (XXX.252.007-XX); Hugo Guedes Goncalves (XXX.175.127-XX); Hugo da Fonseca Cavalcante (XXX.826.347-XX); Humberto Lenin Medeiros Ximenes (XXX.508.404-XX); Iago Gonçalves Miguel (XXX.199.846-XX); Iago Rodrigues Birnbaum (XXX.232.091-XX); Ian Luiz Pires (XXX.341.719-XX); Ianny Felinto Medeiros de Azevedo (XXX.148.134-XX); Iassana Martins da Silva (XXX.583.160-XX); Igor Albuquerque da Silva Ruiz (XXX.148.540-XX); Igor Cesar Ferreira Nogueira (XXX.758.584-XX); Igor Hiroshi Terayama de Oliveira (XXX.731.246-XX); Igor Machado Moura Coelho (XXX.983.765-XX); Igor Nogueira da Silva (XXX.296.017-XX); Igor Silva Guimaraes (XXX.579.167-XX); Igor Silva de Paulo (XXX.797.538-XX); Igor de Luccas Santos (XXX.662.173-XX); Ileanna Ielly de Araujo Moura (XXX.208.383-XX); Immer Martins Junior (XXX.287.484-XX); Isaac Linhares de Oliveira (XXX.393.864-XX); Isabel Cristina Seraphim Aguiar (XXX.797.637-XX); Isabela Barreto Correa (XXX.141.057-XX); Isabelle Souza de Oliveira (XXX.706.667-XX); Isadora Seidel Wouters (XXX.016.480-XX); Italo Hora Evangelista (XXX.626.195-XX); Ivana Carolina Alves da Silva Souza (XXX.462.915-XX); Izabela Galvao (XXX.628.326-XX); Jairton Peterson Rodrigues dos Santos (XXX.777.075-XX); Jaldre de Moura Duarte (XXX.696.850-XX); Jamile Bassan da Silva (XXX.619.540-XX); Janaina Cunha Guedes (XXX.871.355-XX); Jane Kelly Dantas Barbosa (XXX.678.916-XX); Jardel Pizzutti Griebeler (XXX.071.780-XX); Jasmirin Pereira dos Santos (XXX.406.978-XX); Jean Carlos Rodrigues (XXX.486.196-XX); Jean Lucas Kohl Bender (XXX.675.001-XX); Jeferson Camilo Silva (XXX.928.286-XX); Jeferson Seibel (XXX.925.870-XX); Jefferson Costa Conceicao Silva (XXX.544.625-XX); Jefferson Ribeiro Lima Santos (XXX.727.285-XX); Jefferson de Lima Araujo (XXX.860.011-XX); Jessica Cristina Lescura (XXX.524.448-XX); Jessica Milena da Assuncao Goncalo (XXX.428.144-XX); Jessica Nayara Rodrigues Bezerra (XXX.537.991-XX); Jessica Pereira Santiago (XXX.484.507-XX); Jessica dos Santos Lima (XXX.519.387-XX); Jeter Liano Silva (XXX.549.856-XX); Joao Eduardo Pinheiro Lopes Filho (XXX.693.554-XX); Joao Ilker Freitas Rodrigues (XXX.472.434-XX); Joao Marcos Silva da Costa (XXX.931.527-XX); Joao Paulo Lima Cunha (XXX.844.625-XX); Joao Paulo Maisonnette Felizola (XXX.709.305-XX); Joao Paulo Varjao Trancoso (XXX.818.615-XX); Joao Pedro Cruz Magalhaes (XXX.331.527-XX); Joao Pedro Resende de Padua (XXX.008.238-XX); Joao Pedro Torrezani Martins Hippertt (XXX.298.356-XX); Joao Ricardo Coutinho de Barcellos (XXX.286.897-XX); Joao Rodolfo de Lima Furtado (XXX.802.853-XX); Joao Victor Faria Santos (XXX.967.699-XX); Joao Victor Ribeiro (XXX.977.534-XX); Joao Vinicius Martins de Souza Dameglio (XXX.732.368-XX); Jobson Bernardino da Silva (XXX.311.262-XX); Joelma Santana dos Santos Neres (XXX.074.385-XX); Jonafelix Correia de Brito Junior (XXX.242.315-XX); Jonas Farias Santos (XXX.441.147-XX); Jonas Gomes de Castro (XXX.874.287-XX); Jonatas Tosta Gouveia Santana (XXX.341.675-XX); Jonatha Souza Santos (XXX.081.495-XX); Jonatha Vasconcelos Santos (XXX.342.395-XX); Jonathan Otilio Silva (XXX.889.994-XX); Jorge Leonardo Fontes Santos (XXX.971.745-XX); Jose Almeida de Santana Junior (XXX.188.454-XX); Jose Anderson Silva de Freitas (XXX.925.814-XX); Jose Augusto Moura Sousa (XXX.672.465-XX); Jose Carlos Dantas (XXX.406.184-XX); Jose Gabriel Rodrigues Mendonca Schettino de Castro (XXX.572.817-XX); Jose Henrique Lopes da Silva (XXX.943.404-XX); Jose Jaedson Barros da Silva (XXX.287.565-XX); Jose Manoel Wanderley Duarte Neto (XXX.232.424-XX); Jose Olger Vargas Garay (XXX.175.391-XX); Jose Paulo de Oliveira Neto (XXX.988.729-XX); Jose Santana Silva dos Reis (XXX.845.253-XX); Jose Tamar Tavares (XXX.836.584-XX); Jose Vicente Neto (XXX.858.064-XX); Jose Vitor do Nascimento da Conceicao (XXX.916.597-XX); Josemar Alves Caetano (XXX.907.626-XX); Josiane Milena Ramos de Souza (XXX.086.155-XX); José Ricardo Simões de Barros Júnior (XXX.631.754-XX); João Gabriel Bastos Porfirio (XXX.065.399-XX); João Gabriel Cordeiro Ramalho (XXX.649.547-XX); João Henrique Gomes Maciel (XXX.907.727-XX); João Miguel Ribeiro Trajano (XXX.456.704-XX); João Nanni (XXX.554.498-XX); João Paulo Vaz Machado (XXX.384.008-XX); João Pedro Borges Faria de Carvalho (XXX.287.406-XX); João Pedro Lima (XXX.841.697-XX); João Pedro Marcondes dos Santos (XXX.430.578-XX); João Pedro Martins Benvenhú de Souza (XXX.125.920-XX); João Pedro Queiroz de Sousa Rodrigues (XXX.256.372-XX); João Pedro Ventura Silva (XXX.145.117-XX); João Victor Alencar Militão (XXX.922.997-XX); João Victor Fernandes da Silva (XXX.584.999-XX); João Vitor da Silva Sant Ana (XXX.259.937-XX); João Vitor das Neves Lima e Silva (XXX.753.457-XX); Julia Souza do Nascimento (XXX.534.427-XX); Juliana Brignol Figueiro (XXX.086.750-XX); Juliana Hartmann Lima (XXX.609.165-XX); Juliana Mayumi Millani Doi (XXX.147.268-XX); Juliane Soalheiro de Souza Torres (XXX.768.246-XX); Julianne Rodrigues Coelho Moreira (XXX.024.137-XX); Julie da Luz Andrade Silva (XXX.677.444-XX); Juliel Cerqueira da Silva (XXX.287.425-XX); Julio Cesar de Oliveira (XXX.695.687-XX); Julio Cesar dos Santos Paiva (XXX.541.594-XX); Junior Cesar de Almeida (XXX.920.439-XX); Juno Vitorino Saraiva (XXX.842.653-XX); Júlia Sanges Weber (XXX.753.004-XX); Kadson José Martins (XXX.758.538-XX); Kaiki de Almeida da Silva (XXX.631.237-XX); Kaio Alves Martins (XXX.103.807-XX); Kaio Max Paixao de Jesus da Cruz (XXX.676.935-XX); Kaio Mendes de Carvalho e Silva (XXX.877.967-XX); Karina Kelly Nascimento Lira (XXX.092.436-XX); Kariny de Fatima Xavier Pereira (XXX.381.827-XX); Karlla Kamylla Passos dos Santos (XXX.885.791-XX); Katiele Klein (XXX.739.610-XX); Kauã Renner da Silva (XXX.565.630-XX); Kelvin Giovany Eugenio de Oliveira (XXX.011.615-XX); Kevin de Paula Dantas (XXX.621.083-XX); Klaudia Maria Machado Neves Silva (XXX.993.796-XX); Kristoff Silva (XXX.971.556-XX); Lailton Teixeira de Souza (XXX.951.505-XX); Lairis Cunha Campos (XXX.450.038-XX); Lais Barreto Ribeiro (XXX.851.897-XX); Lais Emanuelle Cardoso da Rocha (XXX.109.187-XX); Laiz Fraga Dantas (XXX.926.745-XX); Laiz Jordana de Paula Almeida (XXX.278.296-XX); Lara Espechit Gomes (XXX.038.156-XX); Lara Rupf Reis (XXX.597.266-XX); Larissa Bordalo de Figueiredo Pinto (XXX.319.343-XX); Larissa de Lima Souza (XXX.179.908-XX); Leandro Freitas de Abreu (XXX.107.676-XX); Leandro Henrique Santos Freire (XXX.817.574-XX); Leandro Jordao do Nascimento (XXX.467.567-XX); Leandro Marinho Silva (XXX.340.637-XX); Ledson Pedro e Santos (XXX.815.474-XX); Leidiani Muller (XXX.237.119-XX); Leilaine Cristina da Costa Rosa (XXX.689.446-XX); Leonam Ricardo Rodrigues Gomes da Silva (XXX.353.957-XX); Leonardo Alves Marcelino dos Santos (XXX.160.107-XX); Leonardo Dias (XXX.266.569-XX); Leonardo Fernandes Trevilato (XXX.861.068-XX); Leonardo Marcondes Queiroz do Nascimento (XXX.972.387-XX); Leonardo Nunes Penha (XXX.329.277-XX); Leonardo Rodrigues Cabral (XXX.277.334-XX); Leonardo Vinicius Lopes de Mendonça (XXX.079.584-XX); Leonardo Vitor Militão de Souza (XXX.641.846-XX); Leonardo da Costa Baratto (XXX.429.505-XX); Leonardo de Miranda Escudeiro (XXX.498.667-XX); Leonardo de Sa Santos Pereira (XXX.375.167-XX); Leonardo do Nascimento Nobrega (XXX.265.257-XX); Leone Landim Barroso (XXX.325.377-XX); Leonilson Gomes dos Santos (XXX.622.105-XX); Leticia Lavagnoli Colombo (XXX.055.277-XX); Leticia Sertao Lobo (XXX.007.045-XX); Letícia Guadagnini Toledo (XXX.671.366-XX); Letícia Reis Gomes de Melo (XXX.754.141-XX); Levi Dal Sasso de Assis (XXX.042.706-XX); Licia Martha Daniel Oliveira (XXX.850.072-XX); Lidiane dos Santos Elias do Carmo (XXX.193.698-XX); Lilian Nogueira das Dores Paes (XXX.682.527-XX); Lincoln da Silva Bertim (XXX.720.990-XX); Linneker Almeida da Motta (XXX.727.617-XX); Lorenza Nogueira Campos Dezanet (XXX.852.006-XX); Lorraine Maciel de Moura (XXX.677.026-XX); Lorrane Diniz de Carvalho Silva (XXX.195.096-XX); Louise Christine Frota Geraldo (XXX.963.162-XX); Lourenco Ribeiro Grossi Araujo (XXX.154.026-XX); Luan Alexandre Ferreira da Silva (XXX.297.342-XX); Luan Dayvson Santos de Oliveira (XXX.138.434-XX); Luan Trigoli Paula (XXX.297.717-XX); Luana Amaral Gurgel (XXX.943.996-XX); Luana Fonseca Pimentel (XXX.023.605-XX); Luanda Dantas da Cunha Lyra (XXX.046.007-XX); Luara Souza Sampaio (XXX.946.365-XX); Lucas Araujo Nobre (XXX.001.637-XX); Lucas Borges de Camargo (XXX.049.938-XX); Lucas Cardoso de Oliveira (XXX.094.555-XX); Lucas Carvalho Sousa (XXX.119.257-XX); Lucas Casas Novas Mancano (XXX.041.307-XX); Lucas Coutinho da Silva (XXX.553.137-XX); Lucas Emanuel de Oliveira Moreira (XXX.995.126-XX); Lucas Fernandez Ferreira (XXX.649.988-XX); Lucas Fernando Obata de Oliveira (XXX.169.078-XX); Lucas Gabriel Oliveira de Aguiar (XXX.874.000-XX); Lucas Henrique Menezes (XXX.764.040-XX); Lucas Lima Ramos Ferreira (XXX.134.437-XX); Lucas Lopes Felipe Macoppi (XXX.438.258-XX); Lucas Maycon Romualdo de Souza (XXX.406.557-XX); Lucas Neto Goncalves da Silva (XXX.757.167-XX); Lucas Oliveira Santana de Farias (XXX.861.255-XX); Lucas Pinto Torres do Nascimento (XXX.247.657-XX); Lucas Rodrigues de Godoy dos Santos (XXX.205.068-XX); Lucas Silva Santos (XXX.556.945-XX); Lucas Tavares Melo (XXX.064.356-XX); Lucas Teodoro Perdigao (XXX.399.146-XX); Lucas da Cruz Nascimento Mo (XXX.539.817-XX); Lucas de Lima Ferreira da Silva (XXX.462.698-XX); Lucas de Oliveira (XXX.239.578-XX); Luccas Henrique Nunes Napoleão (XXX.258.047-XX); Lucia Saraiva Dias (XXX.580.607-XX); Lucio Flavio Souza Oliveira (XXX.728.754-XX); Luis Felipe Cavallin Pereira (XXX.517.781-XX); Luis Fernando Esteves (XXX.255.480-XX); Luis Guilherme Thomaz (XXX.359.747-XX); Luis Philippe Ventura Rodrigues (XXX.364.546-XX); Luiz Eduardo da Silva dos Santos (XXX.830.929-XX); Luiz Felipe dos Santos Alves (XXX.203.087-XX); Luiz Fellype Lopes de Oliveira (XXX.561.287-XX); Luiz Fernandes Dutra (XXX.079.266-XX); Luiz Giliarde de Freitas Maia (XXX.803.203-XX); Luiz Gustavo Brandao da Silva (XXX.817.567-XX); Luiz Gustavo Goncalves da Silva (XXX.767.587-XX); Luiz Paulo de Souza (XXX.010.487-XX); Lukas Gomes de Souza (XXX.238.945-XX); Maikon Luiz Mirkoski (XXX.379.369-XX); Maisa Oliveira dos Santos de Sa (XXX.438.305-XX); Manoel Rodrigues Gomes Junior (XXX.081.602-XX); Manuel Vinicius Ribeiro Lopes Lima (XXX.460.763-XX); Marcal Josivaldo Monteiro (XXX.254.345-XX); Marcel Castro Cantanhede Araujo (XXX.261.753-XX); Marcela Arantes Meirelles (XXX.994.186-XX); Marcella Coelho Andrade (XXX.817.476-XX); Marcelo Aurelio Freire de Medeiros Noronha (XXX.361.774-XX); Marcelo Guidetti de Amorim Garcia (XXX.554.368-XX); Marcelo Hippolyto de Sandes Peixoto (XXX.250.223-XX); Marcelo Hugo Brito Santiago (XXX.042.607-XX); Marcelo Jose Tavares Pedro (XXX.856.407-XX); Marcelo Pedroso Holanda de Jesus (XXX.627.904-XX); Marcelo Salvador (XXX.855.539-XX); Marcelo de Aquino Resende (XXX.756.975-XX); Marciano Romualdo Araujo Cavalcanti (XXX.763.094-XX); Marciel Vaz Marinho (XXX.208.686-XX); Marcio Avelino de Medeiros (XXX.135.924-XX); Marcio Oliveira Borges de Barros (XXX.875.035-XX); Marco Antonio Alves Monteiro Filho (XXX.604.354-XX); Marco Antonio Assis de Oliveira (XXX.679.097-XX); Marco Aurélio Pires Pinto Filho (XXX.890.077-XX); Marcos Aurélio Neto de Morais (XXX.734.974-XX); Marcos Barbosa do Nascimento (XXX.219.404-XX); Marcos Fernando da Silva (XXX.390.356-XX); Marcos Gabriel Martareli (XXX.656.279-XX); Marcos Henrique Lino da Fonseca (XXX.391.991-XX); Marcos Henrique Soares Vieira (XXX.610.287-XX); Marcos Jose Oliveira dos Santos Filho (XXX.109.435-XX); Marcos Roberto Vieira de Souza (XXX.129.887-XX); Marcos Sena Souza (XXX.196.617-XX); Marcus Vinicius Garcia de Carvalho (XXX.558.726-XX); Marcus Vinicius Melo Lima (XXX.977.955-XX); Maria Ismany da Silva Camurca (XXX.914.963-XX); Maria Julia Biesemeyer (XXX.457.259-XX); Maria Luziara Nascimento (XXX.825.075-XX); Mariana Chevalier Santos (XXX.400.059-XX); Mariana Cristina de Oliveira (XXX.973.548-XX); Mariana Zamprogno Motta Bodart (XXX.135.897-XX); Mariane Bassani Fardin Cardoso Campana (XXX.284.296-XX); Mariangela Inacio Marques (XXX.786.794-XX); Marilene Souza Ferreira Barreto (XXX.599.095-XX); Marilia Neri Porto (XXX.865.515-XX); Marina Madalena Farias Oliveira (XXX.808.745-XX); Mario Everaldo de Souza (XXX.457.204-XX); Mario de Souza Soares (XXX.942.081-XX); Marlon Eller Martins (XXX.219.497-XX); Marlon Segato Siqueira (XXX.793.187-XX); Marta Jann (XXX.658.767-XX); Mateus Dantas de Meneses (XXX.554.741-XX); Mateus Lopes Rangel de Andrade (XXX.357.574-XX); Mateus Ribeiro Braga Barbosa (XXX.167.947-XX); Mateus Siqueira de Souza (XXX.697.227-XX); Mateus Soares de Souza (XXX.240.967-XX); Mateus de Deus Santos (XXX.823.827-XX); Matheus Gabriel Marques Mendonca (XXX.523.201-XX); Matheus Garcez Fernandes (XXX.443.668-XX); Matheus Marques Ferrante (XXX.570.647-XX); Matheus Marques da Cunha Nery (XXX.624.147-XX); Matheus Oliveira e Souza (XXX.596.744-XX); Matheus Pimentel Kansaon (XXX.021.926-XX); Matheus de Moraes Garcia (XXX.736.507-XX); Matheus dos Santos Moreira (XXX.135.607-XX); Mauricio Franz Cardias Correa (XXX.554.498-XX); Mauricio Gomes de Oliveira Pinho (XXX.249.815-XX); Mauricio Jose Aureliano Junior (XXX.723.286-XX); Maurício Salbego Anhalt (XXX.541.330-XX); Mayele Maria Souza de Oliveira (XXX.809.014-XX); Michael Lopes Rodrigues da Silva (XXX.950.967-XX); Michael Souza Gomes dos Santos (XXX.357.964-XX); Michel Lima Tavares (XXX.695.357-XX); Michel Lopez Sanches (XXX.666.728-XX); Michele Monteiro Lirio Maria (XXX.302.117-XX); Miguel Bortolini Ramires Sousa (XXX.646.840-XX); Miguel de Oliveira Fernandes (XXX.719.477-XX); Milene Borges Martins (XXX.931.780-XX); Mirela Siqueira da Silva (XXX.127.404-XX); Miriam Paixao dos Santos Souza (XXX.248.495-XX); Miriam de Souza Ferreira (XXX.411.937-XX); Moises Alves Pessoa (XXX.372.447-XX); Monalise Costa Batista Berbert (XXX.627.016-XX); Monica Pessoa Neves (XXX.432.987-XX); Monilson de Sales Costa (XXX.249.703-XX); Monique Silva Costa (XXX.885.105-XX); Murilo Boff Faturi (XXX.543.550-XX); Murilo Dalvi Pitol (XXX.881.497-XX); Myllena Thaise de Moraes Santos Carvalho (XXX.471.495-XX); Nadia Machado de Vasconcelos (XXX.857.326-XX); Natali Mendes Marcelino (XXX.515.184-XX); Natalia Ney Lyrio (XXX.764.477-XX); Natan Santos Diniz (XXX.556.549-XX); Nathan Luan Dutra Sarmento (XXX.056.264-XX); Nayana Borges das Merces (XXX.255.845-XX); Neilessandra da Silva (XXX.090.727-XX); Nelson Filipe Araujo Dias (XXX.184.376-XX); Nelson Pedro Fedetschko (XXX.583.859-XX); Nicolas Coutinho Borges Freitas (XXX.724.407-XX); Nicolas Monteiro de Araujo (XXX.286.494-XX); Nicole Barbieri Marques (XXX.936.866-XX); Nill Armstrong Alcantara Santos (XXX.724.009-XX); Nivaldo Granjao Estebanez (XXX.345.777-XX); Noyala Souza Cerqueira Fonseca (XXX.277.515-XX); Odir Felipe Almeida Goncalves (XXX.759.772-XX); Orlando Afanador Florez (XXX.428.305-XX); Osni Santos Oliveira (XXX.807.368-XX); Pablo Vieira Leal Consoline (XXX.813.687-XX); Patrick Rodrigues Oliveira (XXX.042.126-XX); Paulo Andre Goncalves (XXX.749.759-XX); Paulo Henrique Rocha da Silva (XXX.402.562-XX); Paulo Henrique Santana Silva (XXX.854.765-XX); Paulo Henrique Santos Oliveira (XXX.948.284-XX); Paulo Roberto Magalhaes Menezes Junior (XXX.541.167-XX); Paulo Roberto de Miranda Lage Filho (XXX.314.197-XX); Paulo Vitor Silva Santos (XXX.340.425-XX); Paulo Vitor Viana Peres (XXX.943.577-XX); Pedro Afonso de Assunção Mance (XXX.784.329-XX); Pedro Antonio Bogoewich Lobão (XXX.851.547-XX); Pedro Antonio Dias da Silva Goncalves (XXX.822.324-XX); Pedro Danenhauer Castellano Ambrosio Lopes (XXX.751.187-XX); Pedro Danilo Melite de Oliveira (XXX.570.057-XX); Pedro Ernesto Oliveira da Cruz (XXX.824.045-XX); Pedro Francelino Garcia (XXX.538.827-XX); Pedro Gonzalez da Silva Lorenz (XXX.209.360-XX); Pedro Henrique Araujo Duarte (XXX.790.047-XX); Pedro Henrique Brum Silva (XXX.764.037-XX); Pedro Henrique Martins de Morais (XXX.878.095-XX); Pedro Henrique de Araujo Aires (XXX.522.144-XX); Pedro Moreira Xavier (XXX.716.838-XX); Pedro Oliveira Boy de Souza (XXX.611.206-XX); Pedro Ornelas Antunes (XXX.588.197-XX); Pedro Paulo Mendonca Junior (XXX.279.209-XX); Pedro de Melo Nobre (XXX.564.737-XX); Petrucio Lopes Casado Filho (XXX.319.185-XX); Philipe Teixeira Zambaldi (XXX.584.507-XX); Phillipe Marx Ferreira Silva (XXX.036.046-XX); Pietro Silveira Machado (XXX.586.101-XX); Poliana Fonseca de Sousa (XXX.988.494-XX); Priscila Lira de Medeiros (XXX.908.934-XX); Priscila Mara Cota (XXX.609.716-XX); Priscilla Gois Basilio (XXX.531.501-XX); Rachel Saint Williams (XXX.227.387-XX); Racyus Delano Garcia Pacifico (XXX.042.446-XX); Rafael Coelho Caixeta (XXX.647.546-XX); Rafael Diniz (XXX.625.853-XX); Rafael Eduardo Kozloski da Silva (XXX.013.369-XX); Rafael Escure da Fonseca (XXX.537.137-XX); Rafael Ribeiro de Aquino (XXX.661.114-XX); Rafaela Brenda de Souza Alves (XXX.815.327-XX); Rafaela Maria de Sa Telles Martins (XXX.980.215-XX); Rafaela Nascimento (XXX.368.648-XX); Rafaely Lorena Nascimento da Silva (XXX.331.807-XX); Raiane Bauer Lima (XXX.343.572-XX); Raiane Rosales Diniz (XXX.657.467-XX); Raisa Maria Silveira (XXX.478.933-XX); Raissa Pereira Cintra de Oliveira (XXX.122.678-XX); Raquel Prochnow (XXX.403.250-XX); Raquele Lima Moreira (XXX.862.303-XX); Raul Cesar da Silva Nascimento (XXX.549.524-XX); Raysa de Almeida Sodre (XXX.028.037-XX); Rayson Jose Bezerra de Farias (XXX.954.053-XX); Rayssa Isabelle Silva Guimaraes (XXX.305.006-XX); Rayssa Kelen de Mendonca Gomes (XXX.097.564-XX); Rayssa Soares de Mendonca Fausto (XXX.368.224-XX); Regis da Rocha Motta (XXX.121.600-XX); Reinaldo Norio Tanaka (XXX.496.548-XX); Renan Akira Alves Taniguchi (XXX.157.788-XX); Renan Magalhaes de Castro (XXX.807.247-XX); Renan Rabelo de Souza (XXX.810.027-XX); Renan de Alencar Siqueira (XXX.588.347-XX); Renan de Melo Reis (XXX.253.217-XX); Renata Jardim (XXX.178.366-XX); Renata Mota Henriques de Sa Pereira (XXX.678.414-XX); Renata Tavares Dantas Neves (XXX.223.564-XX); Renata de Almeida (XXX.647.958-XX); Renato Xavier Bovo (XXX.620.228-XX); Renato dos Santos Guina (XXX.339.987-XX); Rennan Neves de Oliveira (XXX.323.047-XX); Rhaissa Francisca Tavares de Melo Balder (XXX.478.024-XX); Ricardo Alex Zarzycki (XXX.454.719-XX); Ricardo Jose Alves (XXX.023.676-XX); Ricardo Jose Blanco Gomes Fernandes (XXX.885.438-XX); Ricardo de Souza Rodrigues (XXX.375.744-XX); Riudo de Paiva Ferreira (XXX.990.896-XX); Robert Fernandes Carvalho Ferreira (XXX.073.677-XX); Roberto Guimarães da Silva Junior (XXX.979.042-XX); Robson Laurindo da Silva Junior (XXX.270.987-XX); Rodolfo da Costa Sandes (XXX.771.905-XX); Rodrigo Aparecido Gomes Rezende (XXX.260.238-XX); Rodrigo Augusto Cortez Passetti (XXX.920.379-XX); Rodrigo Cassio de Barros (XXX.244.316-XX); Rodrigo Henrique Zacarias de Souza (XXX.033.154-XX); Rodrigo Pontes de Oliveira Silva (XXX.264.087-XX); Rodrigo da Silva Bastos (XXX.389.403-XX); Rodrigo da Silva Franco (XXX.723.975-XX); Rodrigo do Espirito Santo (XXX.212.697-XX); Rodrigo dos Santos Rodrigues (XXX.253.127-XX); Roger Pezzuol Dall Aqua (XXX.370.218-XX); Rogerio Galdino Trindade (XXX.140.464-XX); Rogerio Rodrigues Lima (XXX.157.166-XX); Rogoberto Peixoto de Paiva Neto (XXX.095.974-XX); Romulo Barroso Baptista (XXX.866.767-XX); Romulo Gabriel de Barros Gomes (XXX.512.424-XX); Ronaldo Paolilo Rodrigues (XXX.614.165-XX); Rossandro Tostes Arruda Junior (XXX.856.327-XX); Rozze Cristina Leite Costa (XXX.599.633-XX); Rubens dos Santos Rosario (XXX.760.448-XX); Rudah Ribeiro do Espirito Santo (XXX.922.035-XX); Rute Dantas Costa (XXX.372.164-XX); Ryan Barbosa Castro (XXX.680.745-XX); Ryan Medeiros da Silva (XXX.705.867-XX); Sabiny Pedreira Ribeiro (XXX.571.195-XX); Samuel Emanuel Ferreira de Souza (XXX.204.297-XX); Samuel Filipe Gomes da Silva (XXX.153.684-XX); Samuel Martins Drei (XXX.926.716-XX); Samuel Maxnuk Carvalho (XXX.677.797-XX); Samuel Tavares Gomes Ferreira (XXX.592.174-XX); Samuel de Oliveira Damasceno Monteiro (XXX.916.417-XX); Sara Santos Lotes (XXX.499.117-XX); Saulo Cesar da Silva Pereira (XXX.749.215-XX); Savio Vasconcelos Freitas (XXX.076.923-XX); Savio da Silveira Januario (XXX.003.907-XX); Sheila de Andrade Penteado Correa (XXX.548.028-XX); Sidnei Gomes dos Santos Junior (XXX.160.937-XX); Sidnei Souza Brito (XXX.275.645-XX); Silas Santos Azevedo da Silva (XXX.306.604-XX); Silio da Silva Silveira (XXX.657.175-XX); Siloe Cristina do Nascimento Erculino (XXX.093.845-XX); Silvana Dias Rodrigues (XXX.961.166-XX); Silvia Maiza Barboza Moura Costa (XXX.321.247-XX); Simone Valeria Almeida Nascimento Barreto (XXX.767.275-XX); Stalaert Oliveira dos Anjos (XXX.313.355-XX); Stefan Pereira da Silva (XXX.549.446-XX); Suelem Pessanha de Souza (XXX.918.635-XX); Suenny Mascarenhas Souza (XXX.654.305-XX); Tacio Eric Souza da Silva (XXX.229.305-XX); Tainara Camila de Souza (XXX.002.046-XX); Taissa da Silva Cabral (XXX.559.187-XX); Talita Cabral Machado (XXX.131.731-XX); Talita Kessia Andrade Leite (XXX.729.956-XX); Tamires Pereira Alves (XXX.692.965-XX); Tania Aparecida Chimil Seilonski (XXX.664.569-XX); Tarses do Nascimento Calleia (XXX.226.747-XX); Telmo Saraiva Junior (XXX.066.490-XX); Thaila Ravena Santana Carvalho (XXX.529.983-XX); Thais Nascimento Meneses (XXX.692.425-XX); Thaisa Suzano da Fonseca (XXX.986.307-XX); Thalita Silva Sobral (XXX.765.417-XX); Thamilla Maria Silva Maciel Vercosa (XXX.502.954-XX); Thamires Vasconcelos Conceicao (XXX.379.085-XX); Theo Martinez Gugisch (XXX.378.419-XX); Thiago Almeida Leite (XXX.941.695-XX); Thiago Henrique Garutti (XXX.841.218-XX); Thiago Jose Sobral Carvalho (XXX.308.765-XX); Thiago Manchini de Campos (XXX.282.678-XX); Thiago Moreira Bezerra (XXX.557.584-XX); Thiago Pinheiro Ramos de Oliveira (XXX.274.965-XX); Thiago Ribeiro Oliveira (XXX.757.976-XX); Thiago Santos Silva (XXX.391.775-XX); Thiago Umbelino de Castro Moreira (XXX.259.916-XX); Thiago de Freitas Hulle Sant Anna (XXX.763.257-XX); Thiago de Oliveira Dias (XXX.670.738-XX); Thiago de Sousa Bagatin (XXX.604.489-XX); Thiego George da Cunha Nacif (XXX.689.502-XX); Thonny Phillipe Pereira Mineiro (XXX.661.663-XX); Tiago Antonio de Souza (XXX.023.474-XX); Tiago Jose dos Santos Reis (XXX.341.816-XX); Tiago Silva Costa (XXX.135.033-XX); Tomas Guilherme Pereira da Silva (XXX.280.684-XX); Uilla Fava Pimentel (XXX.932.797-XX); Vagner Damasceno Freitas de Cerqueira (XXX.219.205-XX); Vagner dos Santos (XXX.585.959-XX); Valmir Torres de Oliveira (XXX.882.897-XX); Vanessa Cesario de Jesus (XXX.784.936-XX); Viccenzo Antônio Salvi (XXX.236.070-XX); Victor Alberto Oliveira Pereira (XXX.598.075-XX); Victor Aparecido Areia Valani (XXX.370.067-XX); Victor Correia da Silva Pires (XXX.353.627-XX); Victor Gabriel Borges Ribeiro (XXX.425.395-XX); Victor Guilherme dos Santos Mendonça (XXX.284.837-XX); Victor Higino Meneguitte Alves (XXX.375.356-XX); Victor Hugo Pimentel da Silva (XXX.130.837-XX); Victor Hugo Rodriguez Lorenzo (XXX.051.627-XX); Victor Hugo Temponi Barcelos (XXX.047.346-XX); Victor de Oliveira Silva (XXX.429.357-XX); Vinicius Calixto da Hora (XXX.179.755-XX); Vinicius Losekann (XXX.894.970-XX); Vinicius Maia Paixao (XXX.160.127-XX); Vinicius Tardivo Radighieri (XXX.414.238-XX); Vinicius da Costa Duarte (XXX.292.294-XX); Vinicius da Silva Ferreira (XXX.276.557-XX); Vinícius Rodrigues dos Santos (XXX.972.640-XX); Vinícius Rosa da Cunha (XXX.065.440-XX); Vinícius Santos de Magalhães (XXX.267.311-XX); Vinícius Troina de Cerqueira (XXX.945.047-XX); Virgilio Silva de Oliveira (XXX.383.024-XX); Vitor Alberti Lima (XXX.586.589-XX); Vitor Babilonia Barcelos (XXX.863.626-XX); Vitor Constantino Scardua (XXX.441.357-XX); Vitor Faria Domiciano Ferreira (XXX.543.637-XX); Vitor Moura Cardoso e Silva Souza (XXX.291.875-XX); Vitor Troccoli Ribeiro (XXX.728.574-XX); Vitoria Eduarda de Souza Melo (XXX.650.797-XX); Vittor Hugo Campos dos Santos Guedes (XXX.383.157-XX); Viviany Moura Chaves (XXX.195.204-XX); Vladmir dos Santos Menezes (XXX.176.557-XX); Wagner de Oliveira Reis (XXX.326.815-XX); Waldemar Virgolino da Silva Netto (XXX.859.174-XX); Waldo Pereira Linhares Silva (XXX.646.497-XX); Waleska Fernanda Souto Nobrega (XXX.597.074-XX); Wallace Pessanha Caetano (XXX.207.807-XX); Walter Pereira (XXX.237.477-XX); Warley Jeveaux Amorim (XXX.614.167-XX); Washington Luiz Aquino de Souza Junior (XXX.168.532-XX); Watilla Eduardo Mesquita (XXX.844.476-XX); Welberth Alvarenga Valiate (XXX.823.377-XX); Welighton Felipe Batista da Silva (XXX.344.284-XX); Welkson Pinheiro do Nascimento (XXX.723.803-XX); Wendhy Mariana de Sousa Santos (XXX.740.143-XX); Wesley Marques Goncalves (XXX.812.694-XX); Wesley Santana Leite (XXX.962.817-XX); Weslley Eunathan Fernandes Lima (XXX.749.254-XX); Weyber da Silva Marques dos Santos (XXX.904.507-XX); Wigmam Rodrigues de Souza Albuquerque (XXX.138.396-XX); William Azalim do Valle (XXX.321.556-XX); William Silva Amorim (XXX.459.378-XX); Willian dos Santos da Luz (XXX.841.499-XX); Wilson Chagas dos Santos Junior (XXX.120.475-XX); Wuanderson Ferreira da Silva (XXX.494.697-XX); Yarace Morena Boregas e Rego (XXX.167.133-XX); Yuri Ferreira Pacheco (XXX.809.437-XX); Yuri Peixoto dos Santos Mesquita (XXX.780.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Petróleo Brasileiro S.a.; Senado Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.